Tribunal: TJMT
Processo: 1021255-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021255-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CANDIDA BEZERRA MACHADO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CANDIDA BEZERRA MACHADO - CPF: 387.906.291-91 (AGRAVADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - CPF: 080.789.711-68 (ADVOGADO), GUSTAVO PALMA SILVA - CPF: 021.692.459-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
CANDIDA BEZERRA MACHADO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão da 8ª Vara Cível de Cuiabá–MT, que rejeitou parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, derivada de Ação Civil Pública. A parte agravante defende que os juros de mora devem ser contados desde a citação na fase de cumprimento de sentença, conforme o CPC e o CC/2002, não desde a citação na ação coletiva.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial dos juros de mora, questionando se deve ser a citação da ação civil pública ou a fase de liquidação da sentença em cada execução individual.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.392.245), estabelece que os juros de mora, em ações civis públicas, incidem desde a citação do devedor na ação coletiva, quando a responsabilidade é de natureza contratual.

4. O entendimento atual afasta a alegação da agravante de que o termo inicial deveria ser a citação na fase de cumprimento de sentença. Não há tratamento desigual, visto que a ação coletiva beneficia todos os poupadores atingidos, independentemente do momento de execução individual.

5. No presente caso, o juízo de origem procedeu corretamente ao aplicar os juros desde a citação na ação civil pública, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Os juros de mora, em cumprimento de sentença decorrente de Ação Civil Pública, têm como termo inicial a citação na ação coletiva, conforme precedentes do STJ."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.392.245/SP (Tema 480).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, contra decisão proferida (ID. 162082087 – autos de origem PJE nº 0038680-60.2014.8.11.0041 - Cumprimento de Sentença derivado de Ação Civil Pública) pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá–MT, que rejeitou em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Em suas razões
recursais,
fundamenta
, em síntese, que estabelecem os artigos 240, do Código de Processo Civil123, e 405 do Código Civil124, que os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial.

Assevera que as liquidações/cumprimentos de sentença inauguram uma nova relação jurídico-processual, pois os poupadores, verdadeiros titulares do direito material reconhecidos na sentença coletiva genérica, apenas podem aproveitar as questões homogêneas definidas na ação civil pública, os juros de mora devem ser contados a partir da citação do Banco em cada uma das liquidações/cumprimentos de sentença, e não da citação da ação cognitiva, nos termos do artigo 240do CPC.

Afirma que não há que se cogitar a mora desta instituição financeira desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, uma vez que o Banco nunca teve ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhes seriam devidos.

Defende que o deferimento de juros moratórias desde a citação na ação civil pública se afigura como um prêmio aos poupadores que permaneceram inertes durante todo o período, sobretudo
,
se comparado aos poupadores que ajuizaram ações individuais de cobrança para o recebimento dos expurgos inflacionários do Plano Verão. Isso porque, um poupador que foi diligente, ajuizou a sua ação de cobrança no ano de 2008 e teve reconhecido o direito ao recebimento de juros moratórios, terá recebido ao final do processo juros de mora desde 2008. Por outro lado, o poupador que permaneceu inerte durante todo o período, inclusive deixando transcorrer o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, e ingressou com a execução individual da sentença coletiva, será premiado com o recebimento de juros moratórios desde 1993, o que afronta os princípios da razoabilidade e da igualdade.

Tutela recursal indeferida em ID. 231842668.

Devidamente intimado a Agravada, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 238053792.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção, por esta razão, se absteve de adentrar ao mérito do recurso. ID. 239225684.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 231226672.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024